Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001200-45.2025.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALEXANDRINO GUSMAO ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO DE PROVENTOS. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM ATIVIDADE. ALEGADA VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. ART. 37, §10, DA CF. COISA JULGADA. NATUREZA DISTINTA DAS VERBAS. INOCORRÊNCIA DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA. MORA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou embargos à execução e homologou cálculo no valor de R$ 105.416,15, referente às parcelas vencidas de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, reconhecida judicialmente a servidor público estadual, com termo inicial na DER (15/04/2024) e implantação apenas em 01/08/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento retroativo das parcelas de aposentadoria reconhecida judicialmente no período em que o servidor permaneceu em atividade recebendo remuneração, ou se tal pagamento viola a vedação de cumulação prevista no art. 37, §10, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de mérito transitada em julgado reconhece o direito à aposentadoria desde a DER e determina expressamente o pagamento das parcelas vencidas, formando título executivo que não pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença.
4. O juízo da execução deve limitar-se a dar efetividade ao comando judicial, sendo vedado rediscutir matéria decidida ou suprimir efeitos financeiros expressamente reconhecidos no título.
5. A remuneração percebida pelo servidor possui natureza contraprestativa pelo trabalho efetivamente prestado, enquanto os proventos de aposentadoria têm natureza previdenciária, decorrente do preenchimento dos requisitos legais, tratando-se de verbas distintas.
6. Não há percepção simultânea de remuneração e proventos, mas pagamento tardio de parcelas vencidas, decorrente de mora exclusiva da Administração na implantação do benefício.
7. A demora administrativa não pode prejudicar o servidor que já preenchia os requisitos para aposentadoria, aplicando-se, por analogia, a orientação firmada no Tema 1.013 do STJ quanto à impossibilidade de a mora estatal afastar o direito às parcelas retroativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A sentença transitada em julgado que fixa o termo inicial do benefício previdenciário e determina o pagamento das parcelas vencidas vincula a fase de cumprimento, vedada a rediscussão do mérito.2. O pagamento retroativo de aposentadoria reconhecida judicialmente não configura cumulação vedada pelo art. 37, §10, da CF quando o servidor apenas recebeu remuneração pelo trabalho prestado e os proventos são pagos tardiamente em razão de mora administrativa.3.A demora da Administração na implantação do benefício não pode prejudicar o servidor que já preenchia os requisitos legais para aposentadoria."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §10; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT, art. 236; CPC/2015, art. 496, §3o, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001200-45.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALEXANDRINO GUSMAO ALMEIDA - CPF: 393.824.271-04 (RECORRIDO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026